Tribunal: CARF
Processo: 15165.720270/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.720270/2011-96
ACÓRDÃO
3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
A BARRA DE LED por tratar-se de uma associação de LEDs montados em
módulos sobre uma a placa, se encaixa perfeitamente dentro do texto da
posição adotada, que abrange também os produtos em módulos e em
painéis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
2
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Por relatar, de forma minuciosa, os fatos que deram origem à presente autuação,
adoto, na integra, o relatório do Acórdão de Manifestação 16-84.871 - 17a Turma da DRJ/SPO:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de II, IPI, PIS, COFINS
bem como a respectiva multa de II prevista no RA.
Segundo a Fiscalização, o importador submeteu a despacho "Lâmpada LED para
Montagem de Refrigeradores", classificando na Tarifa Externa Comum no código
8541.40.22, tendo sido pago o imposto de importação à alíquota de 0%.
A Fiscalização entendeu como correto o código 9405.40.90. Em razão do referido fato,
cobrou-se a diferença de imposto, apurada em face de tal incorreção, somada aos
acréscimos legais devidos.
Intimada do Auto de Infração em 17/06/2011 (fl.121), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 18/07/2011, juntados às fls. 123 e seguintes, alegando em
síntese:

O presente Auto de Infração é nulo por fundamentar-se em mera presunção fiscal sem
amparo em laudo técnico ofendendo o princípio da legalidade, motivação e vinculação,
além de se basear em argumentos contraditórios;

A mercadoria importada não se constitui de produto acabado, não possuindo resistores e
capacitores para conversão de corrente sem possibilidade de ligação direta com a rede de
tensão;

As Soluções de Consultas citadas pela autoridade fiscal tratam de produtos diferentes dos
analisados nestes autos;

Não há provas nos autos que justifique a revisão de entendimento da autoridade fiscal
maculando de nulidade o presente Auto de Infração;

Há nulidade do presente AI em razão de alteração de critério jurídico, pois é vedada a
revisão ou lançamento. A interessada sempre importou a mercadoria no NCM com
concordância da RFB;

A pesquisa da Fiscalização baseou-se em sites de internet em língua estrangeira sem
tradução juramentada, o que torna nulo o presente AI;

O Fisco admite que os produtos em questão não estão relacionados entre os analisados
neste PAF;
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
3

A posição 9405.40.90 não é a mais específica e nem a do artigo que confere a
característica essencial do produto;

Como os produtos importados foram devidamente conferidos pela autoridade
administrativa confirma-se que as NCM estavam corretas (com efeito de homologação nos
moldes do art.150 do CTN e IN SRF no 680/2006) não cabendo revisões posteriores;

O erro de direito não dá possibilidade ao Fisco de proceder à revisão aduaneira com
alteração de critério jurídico;

Há violação do direito adquirido, da estabilidade dos negócios jurídicos e do livre
comércio: Os atos comerciais foram todos seguidos com desembaraço das mercadorias
tudo em conformidade com a legislação tributária e, assim, não podem ser alterados as
situações já consolidadas pelo direito;

O presente caso trata-se de ato jurídico perfeito, pois todas as providências foram
tomadas pela requerente bem como todos os seus atos foram ratificados pela autoridade
fiscal no momento do desembaraço aduaneiro não merecendo mais revisão;

O presente Auto de Infração afeta o direito de propriedade da impugnante;

Houve inobservância da exclusão da aplicação da penalidade administrativa prevista em
ato normativo que declara que não constitui infração ao controle das importações a DI de
mercadoria cuja classificação tarifária errada ou a indicação indevida de
destaque 'EX", desde que o produto esteja corretamente descrito (ADI SRF 13)
devendo ser excluída a multa de ofício;

A aplicação da multa do art.84, I, da MP 2158-35/2001 representa uma duplicidade de
aplicação de penalidades;

Referida exação não pode ser aplicada no presente caso, pois a obrigação da contribuinte
é apenas descrever a mercadoria e não de classificá-la;

São inaplicáveis a multa e dos juros de mora no presente caso em razão do disposto no
art.100 do CTN;

É inaplicável os juros de mora sobre a multa;


A incidência de juros sobre a multa caracteriza enriquecimento ilícito da União;

É ilegal o regramento da SELIC por meio de regulamento do Banco Central.

Todavia, em sede de julgamento, os membros da 17a Turma da DRJ/SPO, por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente, conforme disposto no Acórdão no 16-84.871, cuja ementa foi
assim redigida:

ASSUNTO:NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano Calendário: 2009, 2010
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
4
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na
importação.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Inconformada com o teor do referido Acórdão, a Contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário ora em apreciação, reiterando as preliminares de nulidade do auto de infração e do
lançamento e, no mérito, reforçando os argumentos de defesa já expostos em sede de
manifestação, em especial:

●
Não se ater as características técnicas do produto em si como
reconhece no próprio auto às fls. 47 (fls. 4 do relatório fiscal);
●
Faz referência a especificações coletadas no site do fabricante.
Todavia, não indica quais seriam elas, tampouco nos endereços eletrônicos
indicados estão apresentadas as ditas especificações.
●
Não apresenta cópia traduzida dos documentos a que se remete
nesses autos, em afronta ao art. 157 do CPC/73, então vigente, e ao devido
processo legal (art. 5o, LIV da CF);
●
Baseia suas convicções em fontes de consulta informais e sem
qualquer credibilidade técnica, como o site “mercado livre”, uma vez que no
referido site de compras virtuais as informações postadas cabem a parte
anunciante que pode citar o que bem entender. Levar esse fato em
consideração, qualquer afirmação de particular nesse site soaria como uma
verdade absoluta para fins de fundamentação de qualquer autuação. Ou seja,
qualquer informação lá descrita seria crível para qualquer fim que se
desejasse.
●
Usa imagens e dados do “mercado livre” para conceituar “LED
MONTADO”, conceituando led montado como uma unidade de diodo com
encapsulamento e terminais, como se o conceito de “leds montados” se
resumisse em essa singela unidade montada, usualmente aplicada em sinais
de trânsito.
●
Indica o produto como possuindo componentes e funções que
efetivamente não ostenta, evidenciando clara confusão técnica, como
abordado anteriormente e como faz prova o laudo técnico em anexo do
TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná, às fls. 281, que contradiz a
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
5
conclusão fiscal, o que o próprio Acórdão reconhece, mas não se dobra a seu
teor;
●
Para justificar a reclassificação, discorre longamente acerca do fato de
os LED’s serem MONTADOS como consta no capítulo 85 da NCM e que isso
não quer dizer que estejam embutidos em uma carcaça ou barra como se
apresenta o produto ora em exigência. No entanto, esquece-se, por oportuno,
de discorrer sobre as demais expressões constantes do capitulo 85.41, tais
como, além de montados, poderem estar em MÓDULOS, PAINÉIS, etc;
●
Faz menção a soluções de consulta e de divergência indicado apenas a
fonte e número, mas sem indicar qual a correlação específica com o produto
em questão e sem promover o traslado do seu inteiro teor ou cópia integral
da ementa, como recomenda o Decreto 70.235/72;
●
As soluções de consulta trazidas com a defesa em contraprova das
alegações fiscais ratificam a correta classificação adotada pela Impugnante;
●
Deixa de observar que para produto SIMILAR é adotado pela indústria
nacional exatamente a mesma classificação fiscal adotada pela Recorrente (fls.
200 a 205 do PAF), além desse mesmo produto nacional fazer parte do LAUDO
do TECPAR, o que demonstra a regularidade da classificação e por
conseqüência a correta descrição da mercadoria e total falta de interesse de
burla para justificar o auto e à aplicação de multa de ofício;
●
Como razões de autuar, afirma que o produto importado (barras de
LED) por ser “artefato eletrônico de iluminação”, seria incabível classificá-lo na
posição 8541 da NCM como simples diodos emissores de luz. Todavia, deixou
de considerar que a classificação adotada é para “outros”, e que o fato de se
tratar de um aparelho emissor de luz, através de DIODOS, não atrai a
classificação adotada pelo Fisco. As Notas da Seção XX do capítulo 94 da
NCM/SH deixa claro que a posição adotada pelo contribuinte não alberga
apenas os diodos (leds) ISOLADAMENTE, mas também os aparelhos de
iluminação com LED’s, uma vez que a nota “f” preceitua que o capítulo
adotado pelo Fisco “NÃO COMPREENDE OS APARELHOS DE ILUMINAÇÃO DO
CAPÍTULO 85.”

É o relatório.

Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
6

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
A RECORRENTE atua no ramo de comércio e indústria de refrigeração e para tanto
promoveu operações de importação de produtos classificados na NCM 8541.40.22, que seriam
LEDs – diodos emissores de luz – montados em placas, na forma de barras/tubos, os quais sempre
foram regularmente objeto de declarações de importação e conferência aduaneira. Os produtos,
quando de sua importação, foram designados como “LEDS UTILIZADO PARA MONTAGEM DE
REFRIGERADOR”, “LAMPADA LED UTILIZADO PARA MONTAGEM DE REFRIGERADOR” e “LED-
INDICADOR - DIODO EMISSOR DE LUZ (BARRAS DE LED).
Conforme se observa do auto de infração fiscal, entendeu a fiscalização que os
referidos produtos importados pela recorrente estariam com classificação fiscal pretensamente
equivocada, onde, ao invés de estarem aferidos com a classificação 8541.40.22, a qual a
recorrente entende ser correta e as quais sempre aplicou, apontou que a classificação atribuível
aos referidos bens seria 9405.40.90. Em face desse novo entendimento, houve a lavratura de
auto de infração, para exigir o crédito tributário consistente em diferenças de impostos e multas
em relação às importações realizadas pela recorrente, acrescido de juros.
A controvérsia dos autos cinge-se à classificação fiscal dos produtos importados
pela Recorrente: se foram corretamente classificados no NCM 8541.40.22, ou se a classificação
atribuível aos referidos bens seria 9405.40.90.
Passo à análise.

DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR FUNDAMENTAR-SE EM MERA PRESUNÇÃO
FISCAL SEM AMPARO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE
Preliminarmente, defende a nulidade do auto de infração nos seguintes termos:
Em que pese o esforço da auditora fiscal autuante ao efetuar este lançamento, a medida
fiscal está eivada de nulidade, em face de que resulta única e exclusivamente de
presunção fiscal decorrente de equívoco na interpretação e sem amparo em prova técnica
suficientemente convincente para amparar a revisão do lançamento pelo Fisco.
Em estreita síntese, as importações questionadas se fizeram em conformidade com o
Regulamento Aduaneiro, havendo diversas Soluções de Consulta da Receita Federal do
Brasil e jurisprudências administrativas e judiciais que não autoriza a revisão do
lançamento da forma em que se encontra.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
7
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CONTRADIÇÕES E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO TÉCNICO
Para fundamentar a preliminar de nulidade do lançamento, defende a Recorrente:
Como ressaltado, as contradições no auto de infração são inúmeras e clamam pela sua
nulidade.
No afã de fundamentar suas convicções no item II - 1 do relatório, a Fiscalização
relata que conclui pela reclassificação fiscal com base nas especificações técnicas dos
produtos divulgadas no site do exportador, fazendo referência a endereço eletrônico que,
quando consultado, além de não estar em vernáculo, não demonstra o produto e
tampouco as apontadas especificações técnicas em que se baseou. Mais adiante às fls. 4
do relatório fiscal (fls. 47), no item 2, e para fundamentar suas razões de autuar,
novamente remete a endereço eletrônico em língua estrangeira, e contrariando
sobremaneira suas próprias convicções, admite que as referências do produtos
importados pela Impugnante NÃO CONSTA dos produtos importados como referência!
Continuando no desiderato de contradições fiscais que maculam por si só de nulidade o
lançamento, temos a fiscalização agindo, sem possuir qualquer fundamento técnico
específico com base em laudo, faz ilações e afirmações de especificações e caracteres
técnicos INEXISTENTES, e que não guardam qualquer relação com o produto reclassificado
(...) Às fls. 5 do relatório a Fiscal alega que: “... as fotografias digitais mostram que as
barras de LED são constituídas......., contendo acoplados diversos componentes
eletrônicos como LEDS, resistores e capacitores para conversão de corrente e de
voltagem...”. Pois bem, o produto importado não possui resistores e capacitores para
conversão de corrente e voltagem.

Observe as imagens em referência, às fls. 119, que evidenciam apenas LED/diodos montados sobre barras,
com simples fiação pré-soldada em terminais da placa:

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
8

Às fls. 8 do relatório a Fiscalização alega que: “...É evidente que barras de LED, sendo placas de
circuito elétrico que contém Leds montados, além de diversos outros componentes...”. Pois
bem, não existem os tais “diversos outros componentes”, apenas os LEDS montados em módulos.

Às fls. 11 do relatório a Fiscal alega que: “...Cabe esclarecer que termo “montados”, na acepção da
posição 8541, não significa que os dispositivos esteja já embutidos em uma carcaça, barra
ou corpo e agregados de outros componentes ou dispositivos eletrônicos para seu emprego
definitivo...”. Pois bem, não existem outros elementos agregados no produto importado que permitam
seu emprego definitivo, como se evidencia e se demonstrou.

Às fls. 12 do relatório a Fiscal alega que: “...:são apenas conjuntos de LED montados dispostos em
uma estrutura plástica, mas não agregados de outros dispositivos eletrônicos...”. Pois bem,
novamente a Fiscal se refere à “outros dispositivos eletrônicos” agregados, o que não existe no caso!

Às fls. 13 do relatório a Fiscal alega que: “...essas barras ou tubos de led são artefatos eletrônicos
que contém uma placa de circuito na forma de barra onde estão montados vários
componentes eletro-eletrônicos, tais como diodos emissores de luz, dispositivos como
resistores para conversão de corrente e voltagem...”. Pois bem, afirma novamente uma série de
componentes que não existem, sendo principalmente os capacitores para conversão de corrente e voltagem,
fonte alimentadora e etc., que não estão agregados ao produto!

Ao contrário das ilações fiscais não estamos diante de um produto pronto e acabado, sendo que o mesmo não
possui nem fontes de tensão, e nem capacitores, nem conectores! É equivocada a concepção a respeito
do produto ser acabado pronto para uso, como um instrumento de iluminação, sendo necessárias as
adaptações e ajustes para seu funcionamento.
Em suma, o produto não se classifica na posição indicada pela fiscalização, pois não se classifica como um
produto autônomo e independente, pronto para uso, como uma luminária. Necessita ser conectado em
fontes com capacitores para conversão de corrente e não podem ser ligados diretamente na tensão de rede,
dependendo de demais acessórios para tanto, como por exemplo, fonte conversora AC/DC externa (dentre
outros: terminais, cabo de alimentação, etc, tudo de acordo com a finalidade que será empregada).

O artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235 de 1972, ao dispor sobre os vícios que
acarretam a nulidade do ato administrativo, assim dispõe:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
9
Não se caracterizou o cerceamento de defesa, pois o lançamento, objeto deste
processo administrativo fiscal, foi formalizado mediante Auto de Infração e lavrado por ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, autoridade administrativa a quem compete
privativamente a constituição do crédito tributário, fato que afasta a hipótese de nulidade
prevista no inciso I, do art. 59, do decreto retromencionado.
O auto de infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art. 10
do Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que poderia invalidar
o lançamento, sobretudo se desprovido da capitulação legal e da descrição dos fatos, uma vez
que inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Portanto, a meu ver, não estamos diante de nenhuma dessas hipóteses legais acima
enumeradas que configure nulidade do acórdão recorrido e tampouco do lançamento. Rejeito as
preliminares suscitadas.
Importante destacar, no entanto, que as alegações do Recorrente para
fundamentar as supracitadas nulidades se confundem com o mérito do processo, razão pela qual
serão tratadas, de forma detalhadas, mais a diante.

Mérito

Segundo a Fiscalização, o importador submeteu a despacho "Lâmpada LED para
Montagem de refrigeradores", classificando na Tarifa Externa Comum no código 8541.40.22,
tendo sido pago o imposto de importação à alíquota de 0%.
A Fiscalização entendeu como correto o código 9405.40.90. O código NCM
8541.40.22 declarado pelo contribuinte diz respeito à "Outros diodos emissores de luz (LED),
exceto diodos 'laser'.

Na posição 8541 da NCM adotada pela Recorrente, temos a seguinte classificação:

-
NCM 8541 - Diodos, transistores e dispositivos semelhantes
semicondutores; dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídas as células
fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; diodos emissores de luz,
cristais piezelétricos montados

E a subposição 40 e item 2 e subitem 2 adotada pelo contribuinte e ora recorrente
engloba “outros”.
-
NCM 8541.40.22 - Outros diodos emissores de luz (LED), exceto diodos
“laser”.

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
10

Observe que para reclassificar a autoridade fiscal, além de se referir a
componentes que inexistem no produto, menciona que a classificação 8541.40.22 só abrange
o produto LED ISOLADAMENTE, e que a expressão “montado” previsto refere-se apenas ao
encapsulamento e presença de conectores no LED, usando para tanto, como referência, o site
do MERCADO LIVRE.
Contudo, como se verá, essa conclusão não possui qualquer sentido.
Esqueceu-se a fiscalização de observar, que a classificação é determinada pelos
textos da POSIÇÃO 8541 que atrai essa classificação tanto aos produtos montados como em
MÓDULOS e PAINÉIS.
Portanto, a BARRA DE LED por tratar-se de uma associação de LEDs montados
em módulos sobre uma a placa, se encaixa perfeitamente dentro do texto da posição
adotada, que abrange também os produtos em módulos e em painéis, o que deixa claro que
ao conjunto de leds sobre um placa (barra) de circuito impresso, se aplica a classificação fiscal
adotada pela recorrente.
Não bastasse, note que reclassificar o produto à posição 9405.40.90, leva este
a classificação que não é a mais específica e nem a que confere a característica essencial para
o produto em questão, o que já evidencia o erro na reclassificação, classificando-o na posição
genérica como “outros” da posição e subposição simples (9405.40) que define “aparelhos
elétricos de iluminação”.
Contradiz inclusive a própria descrição da mercadoria, como “LAMPADA DE
LED”, genericamente para fins de indicar sua finalidade de iluminação (diodo emissor de luz).
No roteiro para efetuar classificação NCM, 3a Ed., Aduaneiras, pág. 07, temos
que a posição mais específica prevalece sobre a mais genérica (regra 3a) e que no caso de
produtos com reunião de artigos classifica-se pelo artigo que lhe confere característica
essencial (regra 3b).
Por sua vez, na posição 85.41 onde temos os DIODOS EMISSORES DE LUZ, que
é o caso, temos na NOTA 8 na tabela de NCM que diz: “para fins de classificação dos artefatos
definidos na presente nota, as posições 85.41 e 85.42 têm prioridade sobre qualquer outra
posição da nomeclatura, exceto a posição 85.23.”
As próprias imagens dos produtos evidenciam que essa conclusão fiscal,
quanto ao produto ser “barras ou tubos com 16mmX1200mm ou com 6mmX400mm,
contendo acoplados diversos componentes eletrônicos como LEDS, resistores e capacitores
para conversão de corrente e de voltagem, além de fios elétricos com conectores...” é falsa,
não é verdadeira.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
11
Observe que as fotos indicam que o produto não possui qualquer conector,
nem capacitor, nem elemento de conversão de voltagem que os possibilite de serem
prontamente usados como um instrumento de iluminação:

Temos apenas fios pré-soldados a terminais da placa de DIODOS/LEDS, dispostos em na forma
de uma barra

Importante frisar que para funcionarem, essas barras demandam de uma fonte
de energia externa, um conversor de voltagem que de fato, NÃO FAZ PARTE do produto,
sendo inclusive, objeto de fabricante diverso.
Isso fica bastante claro, quando observamos a Nota Fiscal (INVOICE) de fls. 100,
que faz parte do PAF, indicando a aquisição SEPARADA desse componente, denominados
“DRIVERS” ou “DRIVE”:

Eis a imagem do “diver” de código VD-24040D006, às fls. 120:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
12

Note por evidente que esse produto não faz parte integrante da barra de
DIODOS/LEDS, e se trata de produto autônomo. Contudo, ele se mostra essencial para o
funcionamento dos LEDs, mas é elemento que não faz parte das barras. Tanto que as próprias
imagens identificam o produto como SEPARADO.
Logo, os tubos/barras de DIODOS/LEDS de nada se prestam, e não tem
qualquer funcionamento autônomo, não sendo assim um produto pronto e acabado para
uso, com “terminais” e “conversores de voltagem”. Note que os fios são simples, inclusive
desencapados.
Ademais, veja que o laudo técnico anexo, (fls. 281), deixa claro que as barras de
LED somente podem funcionar com a sua conexão ao referido Conversor Eletrico como
indicado pela fiscalização, que na verdade é uma fonte de tensão:

Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
13

Isso mostra que as barras questionadas somente funcionam quando conctadas
nessas fontes externas de tensão de 24V. Mas elas não possuem essas fontes em sua
composição.
Logo, resta evidente que essas barras não possuem, como dito pela fiscalização,
“acoplados diversos componentes eletrônicos como LEDS, resistores e capacitores para
conversão de corrente e de voltagem”. Não há nada nas placas de LED que faça essa função!
O DIODO por ENCAPSULAMENTO trata-se apenas e tão somente de uma
ESPÉCIE de LED Note que no caso Recorrente, temos a disposição em um tubo de acrilico,
fixados em uma barra.

Eles podem ter formatos diversos:

Montagens diversas
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
14

Poderia ser em fitas, com nas imagens acima.
O que podemos reparar, é que a descrição realizada no auto de infração, atrai
muito claramente uma tentativa da fiscalização de enquadrar o produto da Recorrente
naquilo que ele não é, ou seja, uma “Luminária de Led” pronta para uso, que não é o caso!
O produto é essencialmente uma placa constituída de agrupamento de DIODOS
EMISSORES DE LUZ, com classificação específica no NCM 8541!
Repare, por exemplo, as diferenças entre os capítulos das classificações. A
fiscalização objetiva incluir o produto da Recorrente na linha de produtos para iluminação, na
linha de abajoures e luminárias comuns, inclusive de jardim:

Contudo, como já especificado, o produto da recorrente tem classificação
específica, pois trata-se de agrupamento de DIODO EMISSOR DE LUZ (LED), estando
enquadrado dentro DO CAPÍTULO 85 da NCM:

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
15
85 - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de
reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em
televisão, e suas partes e acessórios:

FISCALIZAÇÃO – Capítulo 94:
Móveis, mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de
iluminação não especificados nem compreendidos em outros Capítulos; anúncios, cartazes
ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes; construções pré-
fabricadas
Note que o CAPÍTULO 94 leva em consideração a finalidade e caracteristicas
externas do instrumento de iluminação, que na sua fonte geradora de luz, pode ou não ser
gerado por leds. Regra geral são as Luminárias. As luminárias são classificadas na posição
94.05 que engloba, dentre outros, os aparelhos de iluminação e suas partes, não
especificados nem compreendidos noutras posições. Entretanto, o produto em análise possui
posição específica 85.41 que abrange os “Diodos, transistores e dispositivos semelhantes
semicondutores;
dispositivos
fotossensíveis
semicondutores,
incluindo
as
células
fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; diodos emissores de luz; cristais
piezelétricos montados”.
As Nesh da posição 94.05, em relação às partes, esclarecem:

“As partes não elétricas de artigos desta posição combinadas com partes elétricas
permanecem classificadas aqui. As partes elétricas desses artigos (suportes,
comutadores, interruptores, transformadores, starters (arrancadores*), reatores
(balastros*), por exemplo), apresentados isoladamente, incluem-se no Capítulo 85.
(grifou-se)
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
16

Note que o produto questionado somente poderia ser enquadrado na NCM 94.05
caso ele tivesse uma estrutura fisica externa de aplicação específica, mas que, por uma opção
técnica, usasse uma fonte de luz por meio de LEDs. Ex.: um refletor de LED tipo holofote para
Jardim, com o caracter de “Luminária tipo holofote”:
Note que neste caso, o LED não é da essência do produto, mas sim uma simples
opção como uma fonte geradora de luz, acoplado a outros elementos metálicos que dão
característica ao produto, de luz direcionável em padrão de holofotes.
Somente se enquadrariam no Capítulo 94 da NCM, as luminárias, e somente
entraria nessa classificação as de LED, que tenham aplicação específica, como as luminárias de
jardim, ou então, os projetores LED, "refletor de LED tipo holofote", plafon de LED, em suma,
naqueles caso em que a finalidade e a conformação do produto é o essencial, sendo a utilização
de LED uma opção de fonte de iluminamento, de mero detalhe no produto.
As Nesh da posição 94.05 assim esclarecem:
(...)
Os principais tipos de aparelhos de iluminação incluídos aqui são:

1)
As luminárias (candeeiros) para iluminação de locais: luminárias (candeeiros)
suspensas, de globo, plafoniês, lustres, apliques, colunas e lampadários (candeeiros
de pé), tocheiros, abajures (candeeiros) de mesa, de cabeceira, de escritório
(candeeiros-de- vela*), lampadários (lanternas*) à prova de água para locais úmidos,
por exemplo.
2)
As luminárias (candeeiros) para iluminação externa: para vias públicas,
pórticos, jardins ou parques, refletores para iluminação de edifícios, monumentos,
parques.
3)
As luminárias (candeeiros) para usos especiais: para câmaras escuras, para
máquinas (apresentadas isoladamente), para iluminação artificial de estúdios de
fotografia e de cinematografia, gambiarras (excluídas as da posição 85.12), para
balizagem, com luz fixa (para pistas de aeródromos, etc.), para vitrinas (montras) de
lojas, guirlandas elétricas (mesmo com lâmpadas de fantasia para divertimento ou
decoração de árvores de Natal).

Mesmo que pudessem os produtos serem classificados como “luminárias”, seriam
quando muito, suspostamente, em um ato de industrialização hipotética, ser convertida em uma
lâmpada de led, as quais, ainda assim estariam na NCM do capítulo 85: as lâmpadas e tubos a que
se referem às posições 8539, 8540, 8541 (led), 8543 consistem em invólucros de vidro ou de
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
17
quartzo, de formas diversas, contendo os dispositivos necessários para transformação da energia
elétrica em luz visível ou em raios ultravioletas ou infravermelhos, caracterizados por um DIODO
EMISSOR DE LUZ. Contudo, como exposto, o produto da recorrente não possui “dispositivos
necessários para transformação da energia elétrica em luz visível”, sendo apenas uma placa com
diodos/leds fixados em plada de circuito impresso com fios em um terminal.
A Solução de Divergência no 98.032 – Cosit, de 25 de agosto de 2017, fixou
entendimento de que a classificação da referida mercadoria é na NCM 8541.40.22 e, com o
advento da Instrução Normativa n. 1.434/2013, passou a ter efeito vinculante, desde que
emitidas pela Coordenação Geral de Tributação – COSIT:

“Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as
aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por
elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização,
verifique seu efetivo enquadramento.”
Observe ainda que nesta mesma data, tivemos a publicação de uma série de
soluções de consulta e de divergência publicadas em diário oficial, que pacificam a questão, onde
verifica-se que a aplicação do capítulo 94 da NCM se reserva à categoria de produtos classificados
como Luminárias. Nesse sentido, por exemplo, as Solução de Consulta no 98.353, 98.354 e
98.355, todas de 28/08/2017, corroborando o que mais acima fora exposto.
Ingressando no mérito da questão, observe que a SD/COSIT no 98.032/2017, fixa
parâmetros interpretativos que podem ser diretamente aplicados aos produtos importados pela
impetrante, onde extraímos, os seus principais pontos:
1
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Reforma de ofício a Solução de Consulta SRRF/9aRF/Diana no 5, de 6 de março de
2013.
1.1 CÓDIGO NCM: 8541.40.22
Mercadoria: Dispositivo composto por 40 diodos emissores de luz (LED), não próprios para
montagem em superfície (SMD), montados sobre uma estrutura de cerâmica, resina e metal,
de 28 mm x 52 mm x 3,3 mm, em que o arranjo de LED de 4 fileiras por 10 encontra-se num
nicho de 15 mm x 20 mm localizado no centro do dispositivo coberto de resina transparente.
Com função de iluminação e emprego em vários aparelhos, comercialmente denominado
"LED de alta potência com 40W".

(...)
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
18

Identificação da mercadoria:
4. Trata-se de dispositivo composto por 40 diodos emissores de luz (LED), não próprios para
montagem em superfície (SMD), montados em circuito, apresentando-se numa estrutura de
cerâmica, resina e metal de 28 mm x 52 mm x 3,3 mm, em que o arranjo de LED de 4 fileiras
por 10 encontra-se num nicho de 15 mm x 20 mm localizado no centro do dispositivo coberto
de resina transparente. Com função de iluminação e emprego em vários aparelhos, denomina-
se comercialmente ‘LED de alta potência com 40W’.”
E nesse contexto, continua a referida SD, onde em seus parágrafos 5, 6 e 7 traz
um apanhado a respeito das regras legais de interpretação da classificação fiscal, e em seu
parágrafo 8, passa a discorrer o seguinte:

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
19

Repare que o parágrafo 10 deixa claro aquilo que já vinha sendo defendido
desde a impugnação apresentada, ou seja, que não se permite a classificação aleatória dos
LEDs na NCM 94 como realizado pela fiscalização, pois o NCM 85.41, que abarca os diodos
emissores de luz, que é o caso, possui prioridade sobre qualquer outra posição!

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
20

O parágrafo 15 acima resume e liquida a discussão. Eis o já comentado Driver
referido pela SD, que não faz parte integrante do produto questionado, e adquirido de forma
avulsa pela recorrente, conforme NF/INVOICE de fls. 100:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
21

O DRIVER é claramente parte diversa, de marca e inclusive fabricante diverso
das placas de LED. Sem o DRIVER, os diodos das placas não emitem luz. Esse drivers devem
ser montados posteriormente para os LEDS funcionam, MAS NÃO FAZEM PARTE DAS PLACAS
QUESTIONADAS, COMO EXAUSTIVAMENTE SE REPETE!
E os demais parágrafos da SD:

Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
22

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
23

Alteração do critério jurídico
Alega a Recorrente que o auto de infração decorre claramente de mudança de
critério jurídico ou mudança da interpretação legal, em relação aos elementos do fato
gerador. Nesse sentido, defende que ainda que fosse procedente uma nova interpretação do
fisco, a alteração do lançamento somente poderia ser aplicada para os exercícios e fatos
ocorridos depois da concretização da decisão que instituiu e consolidou tal alteração de
critério interpretativo, ou seja, somente para exercícios fiscais posteriores ao trânsito em
julgado da decisão; ou seja, para novos lançamentos.
No entanto, não assiste razão à Recorrente.
Nesse aspecto, o disposto no artigo 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo art. 2o do Decreto-lei no 2.472/1988, autoriza o fisco a reexaminar, no prazo de
cinco anos, contados do registro da Declaração de Importação, a exatidão das informações
prestadas pelo importador por ocasião do despacho aduaneiro, com vistas a apurar a
regularidade do pagamento do imposto ou do benefício fiscal aplicado.
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (destaques acrescidos)
O Decreto no 6.759/2009 assim regulamentou o procedimento, in verbis:
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com
a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578,
de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da
data:
- do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e do
registro de exportação.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
24
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado,
da exigência do crédito tributário apurado.(destaques acrescidos)
Cabe destacar que os procedimentos de conferência realizados no curso do
despacho de importação não têm efeito homologatório, tampouco caracterizam lançamento.
A evidência disso é que, no caso dos impostos incidentes na importação, a lei
obriga ao sujeito passivo a antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, conforme dispõe o art. 27 do Decreto-lei no 37/66, c/c o art. 107 do Decreto
no 6.759/2009. Essa característica insere o imposto na modalidade de lançamento por
homologação, que se materializa, nos termos do art. 150 da Lei no 5.172/1966, Código
Tributário Nacional (CTN), quando a autoridade, tomando conhecimento do pagamento
antecipado pelo contribuinte, expressamente o homologa (homologação expressa) ou, tendo
havido o pagamento antecipado pelo contribuinte, após decorridos cinco anos do fato
gerador sem que a Fazenda se tenha pronunciado (homologação tácita).
No presente caso, não se cogita de nenhuma das duas hipóteses acima.
Homologação tácita não houve, uma vez que, por ocasião do lançamento de ofício ora discutido,
não havia transcorrido o prazo de cinco anos do fato gerador (registro da DI). Homologação
expressa também não, já que para configurá-la no despacho aduaneiro haveria de existir ato
expresso nesse sentido, conforme exigência do artigo 150 do CTN.
O desembaraço aduaneiro desprovido de expressa homologação da autoridade
fiscal antes de decorrido o prazo de cinco anos da data do registro da DI não constitui nem adoção
de critério jurídico nem ato de homologação de lançamento.
Nesse mister, o reexame do despacho aduaneiro com a finalidade de verificar a
regularidade da importação quanto aos aspectos fiscais, entre os quais a classificação das
mercadorias em face da legislação vigente à época do despacho, constitui prerrogativa legal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme se verifica do dispositivo legal supratranscrito,
sem que tal fato se configure mudança de critério jurídico nos termos do art. 146 do Código
Tributário Nacional.
Assim, a alegação da Recorrente de que houve mudança de critério jurídico carece
de amparo legal, pelo que deve ser afastada.

Conclusão:

Por todo o acima exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.066 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720270/2011-96
25
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 428
DF CARF MF
Original